Tribunal: TJBA
Processo: 8075769-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075769-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FABIANA GONCALVES DE JESUS DA CRUZ

Advogado(s):TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA, NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
NA COLUNA VERTEBRAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e custeio integral de cirurgia na coluna vertebral da autora, no prazo de 72 horas, conforme relatório médico, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se é válida a imposição à operadora de plano de saúde da obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado por profissional médico habilitado, em caso de cobertura contratual da enfermidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instância recursal está adstrita à análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300,
caput
, do CPC.

A probabilidade do direito resta demonstrada pela prescrição médica fundamentada, realizada por profissional habilitado, indicando a necessidade urgente de cirurgia para tratamento de patologia degenerativa da coluna vertebral, refratária a tratamento conservador.

O perigo de dano está presente diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico da paciente, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata.

A reversibilidade da medida é garantida, pois a controvérsia envolve obrigação de natureza patrimonial, sendo possível a compensação futura, nos termos do art. 302 do CPC.

Verificada a existência de cobertura contratual da doença, não pode a operadora do plano de saúde limitar o tipo de tratamento indicado, sob pena de esvaziamento da própria cobertura garantida.

A recusa injustificada ao custeio do tratamento prescrito afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo desproporcional e contrária à jurisprudência consolidada do STJ.

Aplica-se ao caso a Súmula 608 do STJ, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de plano de saúde, excetuados aqueles administrados por entidades de autogestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido e Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo desnecessária a produção de prova exauriente.

Havendo cobertura contratual para a enfermidade, não cabe à operadora do plano de saúde recusar o tratamento prescrito por profissional habilitado.

A negativa de cobertura que compromete a saúde do paciente afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e caracteriza conduta abusiva nos termos do CDC.

A irreversibilidade da medida não se configura quando os efeitos da tutela envolvem obrigação de natureza patrimonial, passível de compensação futura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302; CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8075769-23.2024.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante
s
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
a
gravad
a
,

FABIANA GONÇALVES DE JESUS DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo,
julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12